Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA AGRAVANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório constante dos autos é robusto o suficiente para concluir, com a certeza necessária, que os acusados praticaram o crime de roubo descrito na peça inicial, motivo pelo qual o provimento absolutório vindicado não deve prosperar.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
4. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o agente, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei. A alegação de que o acusado já fora vítima de roubo, por si só, não é fundamento capaz de justificar o porte ilegal de arma de fogo e atrair a incidência de tal excludente da culpabilidade.
5. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
6. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o “modus operandi” empregado, a gravidade concreta da conduta e a reincidência do acusado (reiteração delitiva), o que evidencia a sua periculosidade, não havendo falar em revogação da prisão preventiva.
7. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir o estado de miserabilidade jurídica do recorrente, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal.
9. Recursos desprovidos.